Tribunal: TJSP
Processo: 2254437-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254437-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MATHEUS SOUZA FERREIRA DO CARMO e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
concederam a ordem para deferir a Matheus Souza Ferreira do Carmo, R.G.
no 58.563.552-SP, o benefício da liberdade provisória, vinculado ao seu
comparecimento aos demais atos do processo, pena de revogação, devendo
ainda: 1) comparecer bimestralmente a juízo para informar e justificar suas
atividades; 2) não se ausentar da comarca em que o processo tramita, sem
prévia autorização judicial, tudo com fundamento nos artigos 316, 321, 282,
incisos I e II, §§ 1o e 2o, e 319, incisos I e IV, todos do Código de Processo
Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado, do qual deverá constar a
necessidade de o Paciente comparecer em cartório no prazo de três dias após a
normalização dos serviços judiciários para regular sua situação e assinar termo
de compromisso, pena de revogação do benefício, v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254437-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2254437-75.2020.8.26.0000.
Paciente: Matheus Souza Ferreira do Carmo.
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1522261-79.2020.8.26.0228.
Voto no 43.336 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Matheus Souza
Ferreira do Carmo, tendo por autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, ao
argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da
custódia cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária, porque o Paciente é primário, possui
residência fixa, e na hipótese de sobrevir condenação poderia ser beneficiado com o redutor, a substituição da
pena e o regime aberto. Invoca a pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça, pretendendo a concessão da liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 22 de outubro de 2020, e
denunciado pelo crime de tráfico de drogas, agravado pelo envolvimento de adolescente. Segundo a denúncia,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas
quando avistaram quatro rapazes, os quais tentaram fugir quando notaram a aproximação da viatura. Três deles
foram abordados, e na revista pessoal os policiais encontraram no bolso da jaqueta do Paciente dez (10) porções
de “maconha” (17,7g), e no bolso da bermuda do adolescente “L.” quarenta e três (43) porções de
cocaína (25,9g) e a quantia R$ 89,00, em espécie. Rafael afirmou ser usuário de drogas, alegando que se dirigiu
ao local para comprar entorpecente. O Paciente, perante a autoridade policial, assumiu que estava no local para
vender a droga; que ganharia R$ 400,00; e que era o segundo dia que era o segundo dia que praticava o tráfico,
juntamente com o adolescente.

Pois bem.

Embora haja prova da materialidade e sejam promissores os indícios de
autoria, o Paciente é primário, possui menos de 21 anos, confessou a autoria da infração e a quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254437-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
drogas apreendidas, ainda que consideradas as porções encontradas na posse do menor, não pode ser considerada
exagerada (43,6g). Nesse contexto, não se descarta a possibilidade de que na hipótese de condenação venha a ser
beneficiado com o redutor e o regime aberto, de modo que a custódia se me afigura desarrazoada, desnecessária e
desproporcional.

Caso, portanto, de autorizar o Paciente a responder ao processo em
liberdade.

Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem para deferir a Matheus
Souza Ferreira do Carmo, R.G. no 58.563.552-SP, o benefício da liberdade provisória, vinculado ao seu
comparecimento aos demais atos do processo, pena de revogação, devendo ainda: 1) comparecer bimestralmente
a juízo para informar e justificar suas atividades; 2) não se ausentar da comarca em que o processo tramita, sem
prévia autorização judicial, tudo com fundamento nos artigos 316, 321, 282, incisos I e II, §§ 1o e 2o, e 319,
incisos I e IV, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado, do qual deverá
constar a necessidade de o Paciente comparecer em cartório no prazo de três dias após a normalização dos
serviços judiciários para regular sua situação e assinar termo de compromisso, pena de revogação do benefício.

FRANCISCO ORLANDO
Relator